Tribunal: TJSP
Processo: 2210546-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão agravada que concedeu, em parte, a tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, para proibir a contratação pelas rés com o poder público e decretar a indisponibilidade de bens das rés, admitido o bloqueio de valores até o limite de R$ 2.039.970,58 (dois milhões trinta e nove mil novecentos e setenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão agravada que concedeu, em parte, a tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, para proibir a contratação pelas rés com o poder público e decretar a indisponibilidade de bens das rés, admitido o bloqueio de valores até o limite de R$ 2.039.970,58 (dois milhões trinta e nove mil novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) – Inconformismo de uma das rés – Cabimento, em parte – Pretensão ao desbloqueio dos bens da agravante e à possibilidade de contratação com o Poder Público – Impossibilidade de desbloqueio de bens como postulado – Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens da ré, dispensada a prova de dilapidação do patrimônio – Inteligência do art. 16 da Lei no 8.429/1992, do art. 37, § 4o, da CF e do Tema 701, STJ – Valor estimado pelo Ministério Público a título de danos morais difusos, em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), que, com efeito, não se justifica nesta fase processual, porquanto tal verba, em caso de procedência do pedido, deverá ser fixada pelo Juízo com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como às finalidades compensatória, preventiva e punitiva do instituto – Proibição, em sede liminar, de contratação com o Poder Público, a fim de garantir a instrução processual – Possibilidade – Medida em consonância com o princípio da moralidade e com o entendimento do C. STJ – Inaplicabilidade da hipótese prevista no art. 20, § 1o, da Lei 8.429/1992, tendo em vista que a própria agravante noticia nos autos que requereu a sua exoneração do cargo que ocupava em comissão – Ademais, tratando-se a agravante de advogada devidamente inscrita na OAB, não se vislumbra que a medida possa acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família – Decisão reformada apenas para o fim de delimitar o montante considerado indisponível, excluindo-se, neste momento, o valor relativo à indenização por dano moral difuso, que deverá ser oportunamente arbitrada pelo Juízo de primeira instância com atenção aos princípios norteadores – Recurso provido, em parte.